Tribunal: TJDFT
Processo: 0708745-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ARTIGOS 1o E 19 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Em demandas envolvendo interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA (art. 1o), introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.
2. O direito dos filhos em manter convivência com os pais tem, portanto, absoluta prioridade sobre quaisquer direitos dos próprios pais, parentes ou detentores da guarda, e deve ser analisado sob o princípio do melhor interesse dos menores.
3. Na hipótese, cabe ao agravante promover as adaptações necessárias na sua rotina de trabalho, buscando solucionar eventuais problemas de logística junto ao seu empregador com vistas a garantir a regular convivência paterno-filial. A responsabilidade sobre as demandas dos filhos é obrigação de ambos os genitores, devendo ser compartilhada entre as partes; assim, deve-se evitar sobrecarregar a agravada, a qual já readptou a sua rotina diária, pedindo, inclusive, exoneração do cargo de Médico – Dermatologista do Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.